Tribunal: TJDFT
Processo: 0740911-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo magistrado do 7o JEC de Brasília que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento, em favor da autora, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, em razão do atraso de voo, no trecho Roma-Lisboa, e da falta de prestação material por parte da ré à autora durante esse interregno.
2. Em seu recurso, a parte recorrente alega que o atraso no voo decorreu exclusivamente de força maior, configurada por restrições operacionais registradas no aeroporto de origem. Sustenta que eventual dano causado à parte recorrida é culpa exclusiva de terceiro, operador aeroportuário. Assevera, ainda, que disponibilizou acomodação em outro voo no mesmo dia, e que os fatos narrados pelos autores não seriam capazes de gerar dano moral. Requer, assim, a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido, e, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.
3. No julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (SOCIÉTÉ AIR FRANCE versus SYLVIA REGINA DE MORAES ROSOLEM; RE 636331, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017 - Tema 210). Não obstante, na mesma assentada, restou definido que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral.
4. Demonstrado nos autos que o cancelamento e remarcação de voo resultaram em um atraso de mais de 6 (seis horas) - voo originalmente contratado tinha previsão de saída às 11h10 (ID 14818314), mas somente partiu às 17h50 (ID 14818315 – p.7) -, a ausência de cooperação da companhia aérea para reduzir o transtorno, pois sequer comprovou que prestou auxílio material; bem como a frustração da autora pela perda do passeio religioso e da diária do hotel no local de destino, mostra-se patente a extrapolação do mero dissabor cotidiano, surgindo o dever de reparação por danos morais.
5. Ressalta-se que a alegação de que o atraso do voo se deu em razão do intenso tráfego aéreo não afasta o dever de indenizar, tampouco tem o condão de excluir a responsabilidade da recorrente, uma vez que essa situação caracteriza fortuito interno, ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea.
6. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 4.000,00) mostra-se excessivo. Considerando a gravidade do fato, a quantidade de horas de atraso, que não foi de maior monta (seis horas), a disponibilização de outro voo no mesmo dia, bem como a ausência de outros desdobramentos, mostra-se cabível a redução da indenização para R$ 1.000,00, valor que melhor se adéqua aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem deixar de conferir o caráter pedagógico de sua fixação.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir o quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais). Custas recolhidas. Sem honorários, à míngua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.